Tribunal: TJMT
Processo: 1041635-49.2023.8.11.0003
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1041635-49.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Locação / Permissão / Concessão / Autorização / Cessão de Uso]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELADO), OZEIAS DE QUEIROZ RODRIGUES 83033564100 - CNPJ: 33.150.958/0001-18 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1o VOGAL, EXMO. SR. DES. JONES GATTASS DIAS (CONVOCADO) E 2o VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REVERSÃO DE BEM PÚBLICO E INDENIZAÇÃO. CONTRATO DE ALIENAÇÃO DE IMÓVEL, EM DISTRITO INDUSTRIAL. INCENTIVO À ATIVIDADE ECONÔMICA. CITAÇÃO POR EDITAL. ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE EDIFICAÇÃO MÍNIMA E INADIMPLEMENTO DAS PARCELAS. CLÁUSULA RESOLUTIVA EXPRESSA. INAPLICABILIDADE DA TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de recurso de Apelação cível interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de rescisão contratual cumulada com reversão de bem público e indenização.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é nula a citação por edital por ausência de esgotamento dos meios razoáveis de localização da pessoa jurídica requerida; e (ii) verificar se o inadimplemento contratual quanto à edificação mínima e ao pagamento das parcelas autoriza a rescisão do ajuste e a reversão do bem ao patrimônio público.

III. Razões de decidir

3. A citação por edital é válida quando demonstrado o esgotamento das diligências razoáveis para localização do réu, nos termos do art. 256, II e § 3.o, do CPC, não se exigindo providências ilimitadas ou especulativas.

4. O contrato de alienação de imóvel público com encargos, voltado à implementação de política pública de desenvolvimento econômico, submete-se a regime jurídico diferenciado, admitindo cláusula resolutiva expressa vinculada ao cumprimento da finalidade pública.

5. A inobservância da obrigação de edificar no prazo estipulado, aliada ao inadimplemento das parcelas ajustadas, configura descumprimento contratual apto a ensejar a rescisão e a reversão do bem ao patrimônio municipal.

6. A invocação genérica de dificuldades financeiras, desacompanhada de prova idônea ou de pedido tempestivo de reequilíbrio contratual, não afasta a incidência das cláusulas pactuadas.

7. Inaplicável a teoria do adimplemento substancial quando a execução contratual se mostra mínima e incapaz de atender à finalidade pública do ajuste.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“1. É válida a citação por edital quando demonstrado o esgotamento das diligências razoáveis para localização da pessoa jurídica requerida, nos termos do art. 256 do CPC.”

“2. O inadimplemento das obrigações de edificação mínima e de pagamento em contrato de alienação de imóvel público com encargos autoriza a rescisão e a reversão do bem ao patrimônio público, não sendo aplicável a teoria do adimplemento substancial quando frustrada a finalidade pública do ajuste.”

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
“APELAÇÃO”,

interposto pelo
OZEIAS DE QUEIROZ RODRIGUES
,
contra sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Francisco Rogerio Barros, que, na
“AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL, REVERSÃO DE BEM PÚBLICO, CUMULADA COM INDENIZAÇÃO”
n.o 1041635-49.2023.8.11.0003, ajuizada pelo
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
em desfavor da parte apelante, em trâmite na Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, MT
, julgou parcialmente procedente o feito (ID. 332767374):

“VISTO.

Trata-se de AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL, REVERSÃO DE BEM PÚBLICO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO ajuizada pelo MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS em face de OZEIAS DE QUEIROZ RODRIGUES, ambos devidamente qualificados nos autos.

Narra o autor que, devidamente autorizado por leis municipais (Lei no 6.633/11 e suas alterações) e decretos municipais, alienou à parte requerida os lotes 16 e 17 da quadra 4, no Micro Distrito Industrial Anzio Pereira de Oliveira, com área total de 2.352,96 m2, sob as matrículas no 106.990 e 106.991 do Cartório de Registro de Imóveis de Rondonópolis, pelo preço total de R$ 47.059,20 (quarenta e sete mil e cinquenta e nove reais e vinte centavos), conforme contrato de alienação no 02/2019, firmado em 26/04/2019.

Afirma que a área destinava-se à atividade de Comércio Varejista de Madeira e Artefatos, conforme cláusula primeira do contrato, e que o valor do metro quadrado foi fixado em R$ 20,00 (vinte reais) a título de incentivo para instalação de empresas e consequente geração de emprego e renda.

Relata que instaurou procedimento administrativo para apurar possíveis irregularidades na execução do contrato, constatando que a empresa requerida não possuía edificação na área alienada, violando o disposto no art. 4o da Lei Municipal no 6.633/2011, bem como a cláusula terceira, § 1o, e a cláusula décima quinta do Contrato no 02/2019. Acrescenta que o requerido pagou somente 02 (duas) parcelas do contrato, acumulando débito total de R$ 51.167,49 (cinquenta e um mil, cento e sessenta e sete reais e quarenta e nove centavos).

Por essas razões, requer: a) o registro do trâmite da presente ação nas matrículas dos imóveis; b) a citação do requerido; c) a concessão de tutela antecipada de urgência para imitir o Município na posse do imóvel; d) a procedência da ação para declarar a rescisão do contrato no 02/2019, bem como a reversão dos imóveis ao domínio do autor, e a condenação do réu ao pagamento de indenização e ônus de sucumbência.

A inicial foi recebida, sendo posteriormente determinada a realização de auto de constatação por Oficial de Justiça para verificar a ocupação da área (ID 139341858).

O auto de constatação foi juntado aos autos, constatando-se que havia atividade comercial no local, mas com edificação parcial (ID 168328952).

Tentada a citação pessoal do requerido, esta restou infrutífera, sendo então determinada a citação por edital (ID 175459432).

Decorrido o prazo sem manifestação do requerido, foi nomeada a Defensoria Pública como curadora especial.

A Defensoria Pública apresentou contestação por negativa geral (ID 193622162), alegando, preliminarmente, nulidade da citação por edital, por não terem sido esgotados todos os meios de localização do réu. No mérito, argumentou que houve cumprimento parcial das obrigações, com início de obras e construção de pilares no Lote 16, além de edificação de um banheiro. Sustentou ainda que problemas financeiros e de saúde do requerido (tratamento de câncer) constituem motivo de força maior que impediria o cumprimento integral das obrigações. Por fim, argumentou que em caso de procedência, o requerido deveria ser ressarcido de todos os valores pagos.

Instadas a especificarem provas, as partes manifestaram não ter outras provas a produzir, pleiteando o julgamento antecipado da lide.

É o relatório. DECIDO.

Da Preliminar de Nulidade de Citação

A Defensoria Pública, na qualidade de curadora especial, arguiu a preliminar de nulidade da citação por edital, sob a alegação de que não foram esgotados todos os meios de localização do réu.

A preliminar não merece acolhimento. Compulsando os autos, verifica-se que foram realizadas diversas tentativas de localização do requerido. O Oficial de Justiça diligenciou em busca do réu no endereço indicado e em outro localizado, porém, não logrou êxito em encontrá-lo, certificando que o imóvel objeto do contrato estava ocupado por terceiros que informaram que o requerido estaria em tratamento de saúde no estado do Paraná, sem endereço específico.

A citação por edital é medida excepcional e subsidiária, admitida somente após o esgotamento dos meios possíveis para localização do réu, nos termos do art. 256 do CPC, especialmente quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar.

No caso em tela, foram realizadas buscas nos sistemas disponíveis, bem como diligências por oficial de justiça, restando demonstrado que o réu não foi localizado no endereço fornecido no contrato, nem em outros endereços encontrados. Ademais, o processo administrativo que antecedeu esta ação também tentou notificar o requerido de múltiplas formas, sempre sem sucesso.

Portanto, restou configurada a situação prevista no art. 256, II, do CPC, sendo válida a citação editalícia realizada. Rejeito, portanto, a preliminar de nulidade da citação.

Do Mérito

O feito comporta julgamento antecipado do mérito, nos termos do art. 355, I, do CPC, porquanto as provas documentais produzidas são suficientes para o deslinde da causa, sendo desnecessária a produção de outras provas.

A controvérsia dos autos cinge-se à possibilidade de rescisão do contrato de alienação no 02/2019, com reversão do bem ao patrimônio público, em razão do alegado descumprimento contratual por parte do requerido.

Da análise dos autos, verifico que o contrato de alienação foi celebrado entre as partes em 26/04/2019, tendo por objeto os lotes 16 e 17 da quadra 4, no Micro Distrito Industrial Anzio Pereira de Oliveira, com área total de 2.352,96 m2, pelo valor de R$ 47.059,20, a ser pago em 24 parcelas mensais de R$ 1.960,80.

Conforme cláusula terceira, § 1o, do referido contrato, o requerido teria o prazo de 02 (dois) anos para promover a edificação de, no mínimo, 20% da taxa de ocupação e iniciar as atividades, sob pena de reversão automática do imóvel ao patrimônio público, sem qualquer indenização.

Já a cláusula décima quinta previa que o não recebimento das parcelas com atraso de 90 (noventa) dias implicaria na automática rescisão do contrato, independentemente de qualquer formalidade, perdendo o comprador em favor do vendedor toda e qualquer importância já paga.

Da documentação juntada aos autos, extrai-se que o requerido pagou apenas 02 (duas) parcelas do contrato, acumulando um débito de R$ 51.167,49, além de não ter cumprido com a obrigação de edificar minimamente o imóvel dentro do prazo estipulado.

O auto de constatação realizado por Oficial de Justiça (ID 168328952) confirmou que, embora exista uma pequena estrutura no local, esta não atende ao mínimo de 20% da taxa de ocupação exigida no contrato. Além disso, a atividade comercial exercida no local é feita de forma precária e por terceiros, não pelo requerido.

Importa destacar que a Lei Municipal no 6.633/2011, que autorizou a alienação dos imóveis situados no Micro Distrito Industrial, bem como o Decreto no 8.520/2018, preveem expressamente que o adquirente do imóvel terá o prazo de 02 (dois) anos para edificação de, pelo menos, 20% da taxa de ocupação total, caso contrário, o imóvel retornará automaticamente ao patrimônio público.

A finalidade dessas normas, bem como da alienação dos imóveis por valor abaixo do mercado (R$ 20,00 o metro quadrado), é justamente fomentar a atividade industrial e comercial na região, gerando empregos e desenvolvimento econômico para o município.

No caso em tela, o contrato foi celebrado em abril de 2019, de modo que o prazo para edificação encerrou-se em abril de 2021. Em setembro de 2021, foi instaurado procedimento administrativo para apurar irregularidades, tendo sido constatado o descumprimento contratual tanto no que se refere à edificação mínima quanto ao pagamento das parcelas.

A defesa apresentada pela Defensoria Pública, na qualidade de curadora especial, sustenta que houve cumprimento parcial das obrigações e que problemas financeiros e de saúde do requerido configurariam força maior. Contudo, tais alegações, além de não comprovadas nos autos, não são suficientes para afastar a aplicação das cláusulas contratuais.

Ainda que se pudesse considerar a existência de edificação parcial, esta não atinge o mínimo de 20% exigido contratualmente, conforme constatado pelo Oficial de Justiça. Ademais, o inadimplemento no pagamento das parcelas, por si só, já ensejaria a rescisão contratual, nos termos da cláusula décima quinta.

O descumprimento contratual restou, portanto, plenamente configurado, autorizando a rescisão do contrato e a reversão do bem ao patrimônio público, conforme previsão contratual e legal.

Quanto ao pedido de indenização formulado pelo autor, este não merece acolhimento. Embora o autor alegue prejuízos em razão da frustração na geração de empregos e tributos, não trouxe aos autos elementos suficientes para comprovar o dano material sofrido ou o valor correspondente, ônus que lhe incumbia, nos termos do art. 373, I, do CPC.

Por fim, no que tange à eventual devolução dos valores pagos pelo requerido, observo que a cláusula décima quinta do contrato prevê expressamente que, em caso de rescisão por inadimplemento, o comprador perderá em favor do vendedor toda e qualquer importância já paga. Tal disposição é válida e eficaz, não havendo nos autos elementos que justifiquem seu afastamento.

Com essas considerações, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na petição inicial para:

1) DECLARAR rescindido o contrato de alienação no 02/2019, celebrado entre as partes em 26/04/2019, tendo por objeto os lotes 16 e 17 da quadra 4, no Micro Distrito Industrial Anzio Pereira de Oliveira, com área total de 2.352,96 m2, sob as matrículas no 106.990 e 106.991 do Cartório de Registro de Imóveis de Rondonópolis;

2) DETERMINAR a reversão dos referidos imóveis ao patrimônio do Município de Rondonópolis, com a consequente imissão do autor na posse dos bens;

3) JULGAR IMPROCEDENTE o pedido de indenização.

Para cumprimento desta sentença, determino:

a) A expedição de mandado de imissão na posse em favor do Município de Rondonópolis;

b) A expedição de ofício ao Cartório de Registro de Imóveis para averbação da rescisão contratual e da reversão dos imóveis ao patrimônio público nas matrículas no 106.990 e 106.991;

c) A expedição de ofício à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico para ciência da decisão e adoção das providências administrativas cabíveis.

Condeno o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais arbitro no importe de 10% sobre o valor da causa atualizado, na forma do artigo 85, § 3o, I, c/c §4o, III, do Código de Processo Civil.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias.

P.R.I.C.

RONDONÓPOLIS, 11 de agosto de 2025.

FRANCISCO ROGERIO BARROS

Juiz(a) de Direito”

Em suas razões recursais, a parte apelante argui preliminarmente a nulidade da citação por edital, porquanto não foram esgotados os meios necessários à localização do endereço da parte requerida, tais como a expedição de ofícios aos órgãos detentores de bancos de dados.

Quanto ao mérito, sustenta que houve cumprimento parcial das obrigações, bem como a ocorrência de fatos supervenientes graves. Afirma que, diante desse contexto, a preservação do contrato, com eventual renegociação de prazo ou condições, constitui medida mais adequada e justa, em detrimento da rescisão sumária, por violar o princípio da proporcionalidade.

Argumenta, ainda, que eventual rescisão contratual deve ser condicionada à devolução de todos os valores pagos, devidamente atualizados, antes da imissão na posse, como forma de reequilibrar a relação e evitar o locupletamento indevido do Poder Público.

Com base no exposto, requer (ID. 332767381):

“a)
Seja
CONHECIDO
o presente recurso e no mérito PROVIDO, para o fim de
anular a r. sentença oriunda da instância monocrática, reconhecendo-se a nulidade da citação editalícia e de todos os atos posteriores a ela,
determinando-se devolução dos autos ao primeiro grau para prosseguimento do feito em seus ulteriores termos;

b)
Subsidiariamente, caso rejeitado o pleito anterior,
requer-se o PROVIMENTO do apelo para o fim de REFORMAR a r. sentença e julgar IMPROCEDENTE os pedidos autorais,
uma vez que o autor não se desincumbiu do ônus probatório que lhe cabia; Ainda
na remota hipótese de ser mantida a rescisão contratual, pugna-se pelo provimento do apelo para o fim de condicionar a imissão na posse do à devolução de todos os valores pagos pelo Apelante, devidamente atualizados, como forma de reequilibrar a relação e evitar o locupletamento indevido do Poder Público.

Na remota hipótese de a sentença impugnada ser mantida, o que se admite apenas a título de argumentação, requer-se seja
expressamente mencionada no acórdão a controvérsia suscitada a respeito das alegadas violações dos artigos constitucionais e infraconstitucionais mencionados nestas razões,
para fins de
PREQUESTIONAMENTO
a viabilizar a interposição do necessário Recurso Extraordinário e/ou Recurso Especial.”

A parte apelada, em contrarrazões, pugna pelo desprovimento do apelo e a majoração dos honorários (ID. 332767383).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

O recurso de apelação é regular, tempestivo e cabível, sendo dispensado do recolhimento de preparo, por se tratar de atuação de Curador Especial, conforme orientação firmada pela Presidência nos autos do Recurso de Apelação Cível - Protocolo n.o 10430/2000.

Conforme já relatado, trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO contra a sentença proferida pelo juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, MT,
que julgou parcialmente procedente os pedidos inicias.

Do exame dos autos, verifica-se que o
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS, em
14.12.2023
, ajuizou a
“AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL, REVERSÃO DE BEM PÚBLICO, CUMULADA COM INDENIZAÇÃO”

em desfavor de OZEIAS DE QUEIROZ RODRIGUES (CNPJ: 33.150.958/0001-18),

visando à rescisão do contrato n.o 02/2019; à reversão do imóvel, objeto de alienação, ao domínio do ente público e à condenação do requerido ao pagamento de indenização.

Consta da petição inicial que a Fazenda Pública Municipal celebrou, em
26.04.2019
, o contrato de alienação dos lotes 16 e 17, quadra 4, situados no Micro Distrito Industrial “Anésio Pereira de Oliveira”, com área total de 2.352,96 mts2, registrados sob as matrículas 106.990 e 106.991 do Cartório de Registro de Imóveis de Rondonópolis, MT, destinados à instalação de comércio varejista de madeira e artefatos.

Relata que foi instaurado processo administrativo, por meio da Portaria n.o 29.120, de 15.09.2021, no qual se constatou a ausência de edificação na área alienada, bem como a existência de débito no montante total de
R$ 51.167,49 (cinquenta e um mil cento e sessenta e sete reais e quarenta e nove centavos).

Recebida a inicial, o magistrado de origem determinou a realização de Auto de Constatação, a ser cumprido por Oficial de Justiça, na localidade em questão (ID. 332766424 –
24.01.2024
).

Cumprida a diligência, certificou o meirinho que
“fui atendido pelo Sr. Gessé Gabriel Lopes Rodrigue, onde informou que o Sr. Ozéias de Queiroz Rodrigues é seu tio, e mudou-se para o estado de São Paulo por motivo de tratamento de saúde, informou ainda que trabalha no local com seu pai (irmão e sócio do Sr. Ozéias) no conserto de carroceria de caminhão/carreta e outros artefatos de madeira e metal”
(ID. 332766431) e, na sequência, foi indeferido o pedido de tutela provisória (ID. 332766433 –
03.04.2024
).

Expedido o mandado de citação para o endereço localizado na Rua Rio Grande do Sul, n.o 80, Jardim Novo Horizonte, CEP: 78.705-882, em Rondonópolis, MT, todavia, sem sucesso (ID. 332766436).

Ordenada expedição de novo mandado (ID. 332766440 –
24.06.2024
), com a indicação de alternativa dos endereços
(“Lote 16 e 17, da Quadra 04, Bairro Distrito Industrial Anésio Pereira de Oliveira, Rondonópolis-MT, OU Rua Rio Grande do Sul, no 80, Jardim Novo Horizonte, CEP: 78.705-882”)
.

Posteriormente, certificou o Oficial de Justiça que não localizou o imóvel indicado no endereço residencial e que, ao comparecer ao endereço do imóvel, em 06.09.2024, foi novamente informado pelo sobrinho do requerido
“que o seu tio OZEIAS DE QUEIROZ RODRIGUES está fazendo um tratamento de câncer no Estado do Paraná, bem com disse que não sabe a data exata quando ele retorna a esta cidade. Ademais, me informou que o número telefônico do réu é o seguinte: (66) 99901-7520. Ato contínuo, tentei contato com o número indicado, porém não logrei êxito em ser atendido ou respondido”
(ID. 332766440).

O ente público requereu, em 12.11.2024, a citação por edital (ID. 332767352), tendo sido regularmente expedido (ID. 332767353) e registrado o decurso de prazo (ID. 332767354).

Nomeada a Defensoria Pública para atuar como curadora especial (ID. 332767357 –
12.03.2025
), esta apresentou contestação por negativa geral (ID. 332767361).

Intimadas para especificação de provas, ambas as partes manifestaram desinteresse (ID. 332767371 e ID. 332767372).

Sobreveio, então, sentença proferida em
11.08.2025
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para declarar rescindido o Contrato de Alienação n.o 02/2019 e determinar a reversão dos imóveis ao patrimônio do Município de Rondonópolis, com a consequente imissão do autor na posse dos bens (ID. 332767374).

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Sobre a matéria controvertida, cumpre frisar que
a citação é ato indispensável para validade do processo, na medida em que promove a formação da relação processual e dá conhecimento ao réu sobre o processo e o insta a se defender.

O artigo 246, do Código de Processo Civil estabelece que:
“A citação será feita preferencialmente por meio eletrônico, no prazo de até 2 (dois) dias úteis, contado da decisão que a determinar, por meio dos endereços eletrônicos indicados pelo citando no banco de dados do Poder Judiciário, conforme regulamento do Conselho Nacional de Justiça.”

A citação por edital, por sua natureza ficta, constitui medida de caráter excepcional, admitida apenas quando frustradas as tentativas de localização do réu por meios ordinários, conforme disciplina o art. 256, do CPC, que dispõe:

“Art. 256. A citação por edital será feita:

I - quando desconhecido ou incerto o citando;

II - quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar o citando;

III - nos casos expressos em lei.

[...]

§ 3o O réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos.”

Ressalta-se, por oportuno, que a presente demanda foi proposta em face de pessoa jurídica, qual seja, OZEIAS DE QUEIROZ RODRIGUES, inscrita no CNPJ no 33.150.958/0001-18.

No caso, observa-se que a citação da parte demandada por edital somente foi autorizada após a realização de diversas diligências voltadas à sua localização, notadamente tentativas de citação nos endereços constantes dos autos, inclusive aquele indicado no pedido de revisão administrativa. O Oficial de Justiça compareceu tanto ao endereço residencial informado quanto ao imóvel objeto do contrato de alienação, colhendo informações de terceiros e certificando a ausência do representante legal. Houve, ainda, tentativa de contato telefônico, igualmente infrutífera.

A indicação posterior, pela curadoria especial, de possível endereço, desacompanhada de elementos que evidenciem tratar-se de domicílio certo, atual e previamente acessível mediante diligências ordinárias, não tem o condão de infirmar a regularidade do ato citatório já aperfeiçoado, cuja validade deve ser aferida à luz das circunstâncias existentes no momento de sua realização, e não com base em conjecturas supervenientes.

Como já mencionado, a pessoa jurídica ré foi regularmente representada em juízo por curadora especial, tendo sido oportunizada a apresentação de defesa. Não há demonstração de que eventual irregularidade formal tenha comprometido substancialmente o exercício do contraditório.

Desse modo, esgotadas as tentativas razoáveis de localização do requerido e observadas as formalidades legais, não há falar em nulidade da citação por edital.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO. CITAÇÃO POR EDITAL. AUSÊNCIA DE TENTATIVA DE CITAÇÃO PESSOAL NO DOMICÍLIO DO REPRESENTANTE LEGAL. ALEGAÇÃO DE NÃO ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO. NULIDADE INEXISTENTE. PRELIMINARES REJEITADAS. PAGAMENTO DE DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE PERMISSIONÁRIA COM RECURSOS PÚBLICOS. AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Roca Concessões e Construções Ltda. contra sentença que julgou procedente ação civil pública de ressarcimento ao erário proposta pelo Município de Lambari D’Oeste, condenando solidariamente a empresa e o ex-prefeito ao ressarcimento de R$ 38.772,16, corrigido e com juros, referentes a pagamentos indevidos de contas de energia elétrica efetuados pelo ente municipal entre 2002 e 2004 em benefício da permissionária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se o recurso de apelação preenche o requisito da dialeticidade; (ii) verificar a existência de nulidade na citação por edital da pessoa jurídica apelante, por ausência de esgotamento dos meios de localização; (iii) apurar a responsabilidade da empresa pelo ressarcimento de valores pagos indevidamente pelo Município a título de despesas de energia elétrica, sem respaldo contratual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A apelação preenche o requisito da dialeticidade, pois, apesar de partir de premissas equivocadas quanto ao fundamento da condenação, manifesta inconformismo claro e minimamente fundamentado, inclusive em relação à validade da citação, viabilizando o exame do mérito recursal.

4. A citação por edital foi válida, tendo sido precedida de diligências infrutíferas em todos os endereços formais da pessoa jurídica obtidos junto à Receita Federal, inclusive em sede e filial, demonstrando esgotamento dos meios razoáveis de localização nos termos do art. 256, II, do CPC.

5. A tentativa de citação pessoal no endereço do representante legal da pessoa jurídica não constitui exigência legal prévia à citação por edital, especialmente quando a empresa não se encontra em funcionamento regular e inexiste comprovação de permanência do vínculo entre o representante indicado e a sociedade no momento da citação, notadamente diante da aparente alteração do representante legal ao longo da tramitação processual.

6. A ausência de prejuízo concreto à defesa da empresa, que esteve representada em todos os momentos do processo, afasta eventual nulidade processual decorrente da citação editalícia.

(...)

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A apelação cível que apresenta inconformismo minimamente fundamentado, ainda que baseado em premissas imprecisas, deve ser conhecida por atender ao requisito da dialeticidade.

2. A citação por edital de pessoa jurídica é válida quando demonstrado o esgotamento dos meios razoáveis de localização nos endereços vinculados à empresa, não sendo exigível, de forma absoluta e sem considerar as peculiaridades do caso concreto, a tentativa de citação no domicílio de seu representante legal.

(...)

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, §6o; CC, arts. 75, IV, 927; CPC, arts. 72, II; 239, caput; 242; 256, II; 319; 99, §§3o e 7o; 85, §§2o e 11; Lei no 7.347/1985.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI no 0706832-41.2020.8.07.0000, Rel. Des. Romeu Gonzaga Neiva, 7a Turma Cível, j. 29.07.2020, DJe 10.08.2020.

(N.U 0000149-76.2008.8.11.0052, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Gabinete 1 - Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/11/2025, Publicado no DJE 06/12/2025)

Desse modo,
rejeita-se
a preliminar de nulidade da citação.

No mérito, a controvérsia reside em verificar se o inadimplemento imputado à pessoa jurídica apelante é suficiente para legitimar a rescisão do Contrato de Alienação n.o 02/2019 e a consequente reversão dos imóveis ao patrimônio público municipal.

Conforme se extrai dos autos, o MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS celebrou, em
26.04.2019
, contrato de alienação dos lotes 16 e 17, quadra 4, do Micro Distrito Industrial “Anésio Pereira de Oliveira”, com área total de 2.352,96 m2, pelo valor de
R$ 47.059,20 (quarenta e sete mil e cinquenta e nove reais e vinte centavos)
, quantia significativamente inferior ao valor de mercado (R$ 20,00 (vinte reais) por metro quadrado), em decorrência da finalidade pública de incentivo à atividade econômica e à geração de emprego e renda (ID. 332766415 - Pág. 54/57).

Depreende-se que o preço subsidiado não representou liberalidade administrativa, mas instrumento de política pública de desenvolvimento econômico
,
orientada pelas Leis Municipais n.o 5.376/2008, 6.633/2011 e 8.520/2018, e suas posteriores alterações.

Conclui-se, assim, que a avença firmada entre as partes possui natureza híbrida: embora formalmente qualificado como contrato de compra e venda, materialmente reveste-se de conteúdo administrativo, submetendo-se a regime jurídico diferenciado, marcado pela presença de cláusulas resolutivas expressas e pela prevalência do interesse público.

A cláusula terceira do contrato prevê que a
“PROMITENTE COMPRADORA
terá o prazo de 02 (dois) anos para promover a edificação de no mínimo 20% (vinte por cento) da taxa de ocupação e iniciar as atividades, sob pena de reversão automática do imóvel ao patrimônio publico sem qualquer indenização, bastando apenas a constatação da não edificação”.

Do mesmo modo, o §4.o da referida cláusula estabelece que
“Reverterá ao Município, sem direito a indenização pelas melhorias existentes, o imóvel se, pelo período de um ano após a implantação do projeto de construção no imóvel, tiver as suas instalações ociosas”.

O procedimento administrativo demonstra que a pessoa jurídica adquirente não promoveu a edificação mínima exigida (cf. termo de vistoria e constatação de ID. 332766415 - Pág. 40), tampouco manteve a regularidade no adimplemento das parcelas contratuais (ID. 332766415 - Pág. 58/63). Igualmente, o laudo de constatação realizado por determinação judicial confirmou a inexistência de edificação compatível com as exigências legais e contratuais
(ID. 332766431)
:

“(...)

Indagado sobre a obra respondeu que foi construído apenas os pilares no Lote 16, Quadra 04, acrescentou ainda que passaram por problemas financeiros, concluindo que pagaram pela construção do barracão, porém não receberam a obra.

CONSTATEI que:
O Lote 17, da Quadra 04, encontra-se sem edificação, servindo como depósito de carrocerias, aparentem ente para conserto.

CONSTATEI que:
O Lote 16, da Quadra 04, encontra-se construído somente os pilares, também servindo como depósito de carrocerias, cocho de madeira, aparentemente para conserto. Neste terreno constatei ainda a construção de um banheiro em alvenaria, medindo aproximadamente 1,50x1,80m, sem cobertura e sem acabamento.”

No que tange ao inadimplemento, a cláusula décima quinta estipula que
“O não recebimento das parcelas, descritas na Cláusula Terceira, com atraso de 90 (noventa) dias, implicará na automática rescisão deste contrato, independentemente de qualquer formalidade, perdendo
PROMITENTE COMPRADORA
em favor do
VENDEDOR
toda e qualquer importância já paga, por conta do preço total deste instrumento”.

A alegação genérica de dificuldades decorrentes da pandemia da COVID-19, embora compreensível sob a perspectiva econômica, não foi acompanhada de prova robusta de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte adversa, tampouco de requerimento formal e tempestivo de reequilíbrio contratual. Não há nos autos demonstração de que a pessoa jurídica tenha buscado a renegociação administrativa ou apresentado plano concreto de implantação do empreendimento.

Sob a ótica da teoria do adimplemento substancial, também não se identifica cumprimento relevante das obrigações contratuais capaz de afastar a resolução. Como destacado pela parte apelada,
“(...) a construção de meros "pilares" e um "banheiro inacabado" não atende à função social do contrato. O objetivo da alienação subsidiada não era a venda de um terreno, mas sim a instalação efetiva de uma indústria/comércio para gerar empregos e renda para a municipalidade. Uma estrutura abandonada, usada precariamente para depósito de terceiros, frustra completamente o interesse público.”

Além disso, a invocação genérica dos princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato, desacompanhada de demonstração concreta de violação específica às cláusulas pactuadas, não se revela suficiente para afastar a incidência das disposições expressamente avençadas.

Portanto, comprovado o descumprimento das obrigações assumidas pela pessoa jurídica adquirente, mostra-se devida a rescisão do contrato n.o 02/2019 e a reversão dos imóveis ao patrimônio do Município.

Nesse sentido:

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. REVERSÃO DE DOAÇÃO DE IMÓVEL PÚBLICO. DESCUMPRIMENTO DE ENCARGOS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que denegou a ordem em mandado de segurança, por entender válida a reversão de imóvel doado pela Administração Pública ao patrimônio municipal, fundamentada no descumprimento das condições impostas na doação.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se houve irregularidade na reversão do imóvel público doado, considerando o suposto descumprimento dos encargos vinculados à doação e a alegação de violação ao contraditório e à ampla defesa.

III. Razões de decidir

3. A doação de bens públicos é vinculada ao interesse público, impondo-se ao donatário o cumprimento de encargos previamente estipulados, sob pena de reversão automática do bem ao patrimônio público.

4. Demonstrado que o donatário não cumpriu os encargos previstos, como a apresentação do projeto e início das obras no prazo legal, e que, apesar de notificado, permaneceu inerte, a reversão do bem é válida, atendendo ao interesse público e garantindo sua adequada destinação.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso não provido.

Tese de julgamento:
"A reversão automática de imóvel público doado é juridicamente válida quando constatado o descumprimento das condições impostas pela legislação, desde que assegurados o contraditório e a ampla defesa ao donatário".

____________

Dispositivos relevantes citados: Lei Municipal n. 414/2016, arts. 2o e 3o.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmulas 346 e 473; TJMT, N.U. 1002877-45.2021.8.11.0011, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 24.07.2023.

(N.U 1001832-64.2024.8.11.0087, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Gabinete 1 - Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/02/2025, Publicado no DJE 25/02/2025)

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCESSÃO DE DIREITO REAL DE USO DE IMÓVEL PÚBLICO. DESCUMPRIMENTO DE ENCARGO CONTRATUAL. CLÁUSULA DE NÃO INDENIZAR. INEXISTÊNCIA DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por particular em face de sentença que decretou a rescisão de contrato administrativo de concessão de direito real de uso de imóvel público celebrado com o Município, determinando a reintegração do bem ao ente público e rejeitando o pedido de indenização pelas benfeitorias realizadas. A recorrente justificou o descumprimento contratual por necessidade de mudança de cidade para cuidar de familiar idosa e alegou ter realizado benfeitorias (muro e alicerce), pleiteando indenização sob fundamento de boa-fé, força maior e enriquecimento ilícito da Administração.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se é válida a cláusula contratual que afasta o direito à indenização pelas benfeitorias realizadas em imóvel público em caso de rescisão por inadimplemento; (ii) estabelecer se houve enriquecimento ilícito por parte da Administração Pública ao incorporar as benfeitorias realizadas; (iii) determinar se a alegação de força maior justifica o descumprimento do encargo contratual; (iv) averiguar se houve comprovação suficiente dos gastos com as benfeitorias apta a embasar eventual indenização.

III. Razões de decidir

3. A cláusula de não indenizar, prevista em contrato administrativo, possui validade jurídica, por se tratar de cláusula exorbitante fundada nos princípios da supremacia e da indisponibilidade do interesse público, conforme jurisprudência do STJ e doutrina especializada.

4. A boa-fé da parte não afasta os efeitos de cláusula expressa e legalmente prevista em contrato administrativo, tampouco autoriza indenização por obra inacabada que não cumpriu a finalidade social do ajuste.

5. A incorporação das benfeitorias ao patrimônio público não configura enriquecimento ilícito, pois decorre de causa jurídica válida (lei municipal, contrato e inadimplemento contratual), não havendo qualquer vantagem indevida auferida pelo ente público.

6. A alegação de força maior não prospera, pois a motivação pessoal da recorrente (cuidar de familiar idosa) não se enquadra no conceito jurídico de força maior, que exige evento imprevisível, inevitável e externo à vontade da parte.

7. A ausência de documentos mínimos (como notas fiscais, contratos ou recibos) inviabiliza o reconhecimento de qualquer valor indenizatório, não tendo a parte se desincumbido de seu ônus probatório, mesmo diante da faculdade de produzir outras provas.

IV. Dispositivo

8. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput; CC, arts. 393, 369, 371, 373, I, 884 e 1.219; Lei no 8.666/1993; Lei no 10.257/2001; Lei Municipal de Comodoro no 1.456/2013.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.169.109/DF, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, j. 22.06.2010, DJe 01.07.2010. TJMT, Apelação Cível 0014231-48.2008.8.11.0041, Rel. Des. Jones Gattass Dias, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 05.06.2025.

(N.U 1000037-47.2025.8.11.0100, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JONES GATTASS DIAS, Gabinete 1 - Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/12/2025, Publicado no DJE 22/01/2026)

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. ANULAÇÃO DE DECISÃO ADMINISTRATIVA. REVERSÃO DE IMÓVEL DOADO AO PATRIMÔNIO PÚBLICO. DESCUMPRIMENTO DE ENCARGO. TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA. TERMO INICIAL DO PRAZO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto por Som da Barra Radiodifusão e Negócios Ltda. contra decisão monocrática que negou provimento à apelação da agravante, mantendo a sentença de improcedência na ação de anulação de decisão administrativa proposta contra o Município de Alta Floresta.

A agravante sustenta que a reversão administrativa do imóvel ao patrimônio público foi indevida, pois o prazo de 36 meses para conclusão da obra, estipulado em Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) homologado judicialmente, somente teria iniciado com a expedição da autorização de ocupação e licenças, em 15/07/2021.

Alega nulidades na decisão administrativa, na sentença e na decisão monocrática por ausência de contraditório, ampla defesa e fundamentação adequada.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) definir se o prazo de 36 meses para cumprimento do encargo iniciou-se com a expedição da autorização de ocupação em 26/07/2018 ou com a obtenção posterior de licenças em 15/07/2021; e (ii) verificar se há nulidade na decisão administrativa municipal e nos pronunciamentos judiciais por ausência de contraditório, ampla defesa e fundamentação adequada.

III. Razões de decidir

O prazo de 36 meses estipulado no TAC tem como termo inicial a expedição da autorização de ocupação, conforme sua cláusula expressa, não podendo ser postergado pela obtenção de licenças ambientais ou urbanísticas complementares.

A obtenção tardia de licenças decorreu da conduta da própria agravante, que apresentou projeto de edificação com inadequações técnicas, não cabendo à Administração Pública responder por eventual mora na regularização documental.

A reversão do imóvel ao patrimônio público é legítima, pois a agravante não cumpriu o encargo dentro do prazo pactuado, que expirou em 26/07/2021.

Não há nulidade na decisão administrativa, na sentença ou na decisão monocrática, pois todas enfrentaram de forma fundamentada os argumentos e provas dos autos, inexistindo afronta ao contraditório ou à ampla defesa.

O agravo interno não pode ser utilizado para mera reiteração de argumentos já analisados e não trouxe elementos novos que justificassem a revisão da decisão monocrática.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O prazo de 36 meses para cumprimento de encargo previsto em Termo de Ajustamento de Conduta inicia-se com a expedição da autorização de ocupação do imóvel, independentemente da obtenção posterior de licenças complementares.

A reversão administrativa de imóvel doado ao patrimônio público é legítima quando demonstrado o descumprimento do encargo dentro do prazo pactuado.

Não há nulidade em decisão administrativa que respeita os princípios do contraditório, ampla defesa e motivação adequada.

(N.U 1005447-79.2022.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, DEOSDETE CRUZ JUNIOR, Gabinete 2 - Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/03/2025, Publicado no DJE 04/04/2025)

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO REVOCATÓRIA DE VENDA DE IMÓVEL PÚBLICO C/C COM REVERSÃO AO PATRIMÔNIO MUNICIPAL – PEDIDO DE REVOGAÇÃO/RESCISÃO DA COMPRA E VENDA COM ENCARGO
– SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA RÉ – LOTES VENDIDOS E SUBSIDIADOS PELO MUNICÍPIO DE PIÊN PARA A IMPLANTAÇÃO DE COMPLEXO INDUSTRIAL – DESCUMPRIMENTO, PELA ADQUIRENTE, DO ENCARGO DE CRIAÇÃO DE 20 VAGAS DE EMPREGO DIRETO NO 5o ANO DE INSTALAÇÃO DA EMPRESA – CLÁUSULA DE REVERSÃO PREVISTA NA LEI MUNICIPAL No 1.246/2015, NO EDITAL DA CONCORRÊNCIA No 003/2016, E NA ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA – ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DOS §§ 3o E 4o, DA LEI MUNICIPAL No 1.246/2015 – AFASTADA – GARANTE-SE À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA A PRERROGATIVA DE PREVER CLÁUSULAS EXORBITANTES NOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS – HIPÓTESE DOS AUTOS –
RECONHECIMENTO DA LEGALIDADE DA CLÁUSULA DE REVERSÃO E DA RETENÇÃO DAS BENFEITORIAS – SUPREMACIA DO INTERESSE PÚBLICO SOBRE O PRIVADO
– PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJ-PR 0001150-13.2021.8.16.0146, Relator: alienação e imóvel e reversãoRenato Braga Bettega, 5a Câmara Cível, Data de Julgamento: 31/07/2023, Data de Publicação: 02/08/2023)

A manutenção da sentença, portanto, não representa penalidade desproporcional, mas mera recomposição da ordem jurídica violada e restabelecimento da finalidade pública frustrada.

Por fim, diante do desprovimento do recurso da parte apelante, a condenação em honorários advocatícios deve ser majorada, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11.o, do CPC.

Pelo o exposto e ante tudo mais que dos autos consta, CONHEÇO e
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso de apelação, e, consequentemente, MAJORO os honorários sucumbenciais à importância de 11% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §§ 2.o, 3.o, e 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026